Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-27.2016.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001151-27.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), C . M . RIBEIRO - CNPJ: 06.120.159/0001-26 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASSIO MIRANDA RIBEIRO - CPF: 728.876.801-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001151-27.2016.8.11.0044

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: C . M . RIBEIRO, CASSIO MIRANDA RIBEIRO

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). PRESCRIÇÃO. PRAZO INICIAL A PARTIR DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão anterior, visando à retratação da decisão com base no art. 1.030, II, do CPC, sob a alegação de erro material na contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário.

II. Questão em Discussão
2. A controvérsia gira em torno do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário, questionando-se se a contagem deve iniciar com o vencimento da obrigação tributária ou com a inscrição do crédito em dívida ativa.

III. Razões de Decidir
3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme disposto no art. 3º da Lei de Execuções Fiscais e no art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN), o que confere à inscrição em dívida ativa o efeito de prova pré-constituída.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 383 julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda Pública cobrar judicialmente o crédito tributário tem início com a inscrição em dívida ativa, não se confundindo com o vencimento da obrigação tributária.
5. No caso concreto, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 22.03.2012, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, afastando-se a prescrição reconhecida na decisão anterior.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer que o prazo prescricional iniciou-se a partir da inscrição do crédito em dívida ativa.
Tese de julgamento: “O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se com a inscrição em dívida ativa, conforme entendimento firmado no Tema 383 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC/2015, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.06.2009 (Tema 383).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001151-27.2016.8.11.0044

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: C . M . RIBEIRO, CASSIO MIRANDA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Estado de Mato Grosso

com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno (Id. 216.725.667).

Em suas razões recursais, o Embargante, busca reconhecer que a decisão do acórdão embargado contém obscuridade e contradição, uma vez ter reconhecido a prescrição do crédito tributário.

O Embargante sustenta que, o acórdão incorreu em erro ao considerar a ocorrência da prescrição do crédito tributário, baseando-se no marco inicial do prazo prescricional a partir do primeiro dia útil do ano subsequente ao fato gerador, quando, segundo o art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), o prazo de prescrição de cinco anos para a cobrança do crédito tributário deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito, o que, no caso, ocorreu em 22-3-2012, conforme consignado na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Alega o Embargante que, a decisão recorrida não considerou que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da constituição definitiva do crédito, e não a partir do fato gerador, como estabelecido pelo acórdão, sendo que o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal, somente expiraria em 22-3-2017, e
como
a execução foi ajuizada em 28-4-2016, não há que se falar em prescrição.

Afiança que, houve no acórdão embargado, a omissão quanto à correta interpretação do art. 174 do CTN, pleiteando que os embargos sejam providos com efeitos infringentes, reconhecendo a inexistência de prescrição e a validade da execução fiscal.

Por fim, o Embargante postula que a omissão seja sanada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

O Embargado apresentou resposta ao embargo, manifestando pela denegação do recurso (Id. 232.065.186).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001151-27.2016.8.11.0044

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: C . M . RIBEIRO, CASSIO MIRANDA RIBEIRO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão
proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno (Id. 216.725.667).

Os Aclaratórios suscitam as omissões e/ou contradições existentes no acórdão embargado ao fixar o prazo prescricional com base na data de vencimento e não a data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, ou seja, em 22-3-2012, conforme a Certidão de Dívida Ativa apresentada nos autos (Id. 179.952.704).

Desse modo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há como interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, imperioso reconhecer os argumentos do Embargante,
uma vez que
o prazo prescricional deve ser considerado á partir da data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, ou seja, em
22-3-2012
, conforme a Certidão de Dívida Ativa apresentada nos autos.

As alegações do Embargante merecem ser acolhidas, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional em tributos sujeitos a lançamento por homologação, sendo na hipótese a cobrança acessória ao ICMS, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constituição definitiva do crédito tributário ocorre apenas com a inscrição em dívida ativa, e não no vencimento da obrigação declarada pelo contribuinte.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, somente se inicia a partir desse momento.

O STJ firmou essa interpretação no Tema 383, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que estabelece que o prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda Pública cobrar judicialmente o crédito tributário tem início com a inscrição do crédito em dívida ativa, não se confundindo com o vencimento da obrigação tributária declarada pelo contribuinte.

A constituição do crédito, para fins de contagem do prazo prescricional, somente é considerada definitiva a partir da inscrição em dívida ativa, o que se deu, no caso concreto, em 22-3-2012.

No presente caso, conforme documentos anexados aos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 12-4-2016, ou seja, dentro do prazo de cinco anos contados a partir da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, não havendo, portanto, o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

Imperioso consignar que a CDA tem presunção relativa, conforme art. 3º da Lei de Execuções Fiscais: “A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez” e 204 do Código Tributário Nacional: “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

A ausência de entrega de livros e descumprimento de obrigação acessória, conforme estabelecido no art. 17, inc. III, da lei 7098/98:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

I - inscrever-se na repartição fiscal, antes do início de suas atividades, na forma que dispuser o regulamento;
II - confeccionar e/ou manter livros e documentos fiscais devidamente registrados na repartição fiscal de seu domicílio, pelo prazo previsto na legislação tributária;
III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese o Embargante alega que a decisão pretérita é omissa e contraditória, por reconhecer o prazo prescricional com base na data de vencimento e não na data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, o que teria ocorrido em 22-3-2012, conforme a Certidão de Dívida Ativa.

O
art. 174 do CTN
estabelece que o prazo para a prescrição do crédito tributário é de
cinco anos
, contados da data de sua
constituição definitiva
. Assim, a partir do momento em que o crédito tributário foi formalmente constituído, o Fisco tem o prazo de cinco anos para ajuizar a execução fiscal, sob pena do reconhecimento da prescrição.

No caso dos autos, conforme demonstrado pelo embargante, a
constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 22 de março de 2012
, conforme consta na CDA e o prazo prescricional para a execução fiscal deveria se encerrar em
22 de março de 2017
e não em 1º de janeiro de 2014, como decidido no acórdão embargado.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a omissão e contradição, no decisum pretérito, no que tange ao reconhecimento do início do prazo da prescrição.

Além disso, a Súmula 436 do STJ dispõe expressamente que “a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”.

Ante a NÃO comprovação do transcurso de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a propositura do executivo fiscal, como observado, não resta configurada a prescrição para a cobrança do crédito tributário, sendo pacífica a jurisprudência desse Sodalício. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O FISCO EXERCER A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL – DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005. 2. Além disso, o prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a entrega da respectiva declaração do contribuinte ou com o vencimento do tributo ( AgInt no REsp 1787925 MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Havendo se passado mais de 05 anos desde a data de vencimento dos créditos tributários até o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito. 4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(TJ-MT 10035841220228110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 7/2/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/2/2023)

No entanto, essa constituição do crédito, para fins de contagem do prazo prescricional, somente é considerada definitiva a partir da inscrição em dívida ativa, o que se deu no caso concreto na data de
22-3-2012
, devendo-se reconhecer que o Fisco teria até
22-3-2017
para ajuizar a execução fiscal e como

a ação foi ajuizada em
28-4-2016
, não haveria a prescrição.

Sendo assim,
ACOLHO
este recurso de embargos de declaração, para aplicar os efeitos infringentes ao julgado e reconhecer a ausência de prescrição do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024